Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-57.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUTO DE INTIMAÇÃO. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ILEGALIDADE. EXPECTATIVA DE REGULARIZAÇÃO.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
2. A presunção de legalidade do ato administrativo só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
3. A atuação da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia, é precipuamente coibir a ocupação desordenada e irregular de edificações em desacordo com as normas legais, e não pode ser tida como ilegal, mesmo se praticada em área privada.
4. A expectativa de regularização não deve gerar direito de manter obra irregular.
5. Rejeitada a preliminar. Negou-se provimento ao recurso.